Tribunal: TJPA
Processo: 0801248-10.2025.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801248-10.2025.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: ISABEL CASAGRANDE ELIAS

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801248-10.2025.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

APELANTE: ISABEL CASAGRANDE ELIAS

ADVOGADO: GUINTHER REINKE

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT-PA

ADVOGADO: GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:

Direito Processual Civil e Bancário. Apelação cível. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Preliminar de cerceamento de defesa. Indeferimento de perícia contábil. Desnecessidade. Contrato que prevê expressamente os encargos remuneratórios e moratórios incidentes sobre o débito. Livre convencimento motivado do magistrado. Alegação genérica de excesso de execução. Ausência de memória discriminada de cálculo. Descumprimento do art. 917, §3º, do CPC. Títulos executivos dotados de certeza, liquidez e exigibilidade. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédulas de Crédito Bancário, determinando o regular prosseguimento da execução.

A apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil. No mérito, alega excesso de execução decorrente da cobrança de juros abusivos, capitalização indevida e encargos excessivos, afirmando que os cálculos apresentados pela instituição financeira não demonstrariam adequadamente os critérios de apuração do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da perícia contábil caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) verificar se restou demonstrado o alegado excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 370 do CPC, compete ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias à formação de seu convencimento.

A controvérsia instaurada nos autos prescinde de prova pericial, uma vez que os contratos executados estabelecem expressamente os encargos remuneratórios e moratórios incidentes sobre a dívida, permitindo ao julgador aferir sua regularidade a partir da documentação constante dos autos.

A perícia contábil não pode ser utilizada como mecanismo genérico de rediscussão do débito sem a apresentação de elementos concretos indicativos de irregularidade nos cálculos apresentados pelo exequente.

A alegação de excesso de execução exige, nos termos do art. 917, §3º, do CPC, a indicação do valor reputado correto, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do débito.

A embargante limitou-se a formular alegações genéricas acerca de abusividade dos juros e excesso de execução, sem indicar objetivamente quais cláusulas seriam ilegais, quais encargos reputaria abusivos ou qual seria o montante efetivamente devido.

A ausência de memória discriminada de cálculo inviabiliza o acolhimento da tese de excesso de execução, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

As Cédulas de Crédito Bancário executadas constituem títulos executivos extrajudiciais dotados de certeza, liquidez e exigibilidade, inexistindo prova concreta de cobrança indevida ou abusividade dos encargos pactuados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

1. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de perícia contábil quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da controvérsia e os encargos incidentes sobre o débito estão expressamente previstos no contrato.

2. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, nos termos do art. 917, §3º, do CPC, sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de memória de cálculo.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ISABEL CASAGRANDE ELIAS, em face da sentença de ID. 32355357, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que julgou improcedente os embargos à execução opostos pela apelante.

A Apelante interpôs Embargos à Execução no id. 32355324, aduzindo, em síntese, a nulidade da execução por ausência de liquidez do título executivo, argumentando que as planilhas apresentadas não demonstrariam com clareza os critérios de apuração do débito. Aduz, ainda, a existência de excesso de execução decorrente da cobrança de encargos abusivos, notadamente pela capitalização de juros e aplicação de multa moratória sobre o saldo devedor total.

Em sentença de id. 32355357, o Juízo de origem julgou improcedente os embargos à execução interposto pela Apelante, determinando o prosseguimento da Execução do Titulo Extra Judicial.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso de apelação no id. 32355358, onde alega em apertada síntese que a sentença é nula ante o Cerceamento de Defesa, pelo indeferimento da prova pericial contábil, enquanto no mérito, defende o excesso da execução e

que as planilhas apresentadas não demonstrariam com clareza os critérios de apuração do débito.

Ao final pugna pela cassação da sentença, para que os autos retornem ao Juízo de origem para realização da perícia contábil.

Contrarrazões ofertadas no id. 32355363, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2026.

Belém,( PA),

2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à análise: (i) da alegada ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia contábil requerida pela embargante; e (ii) da alegação de excesso de execução em execução fundada em Cédulas de Crédito Bancário.

Após análise detida dos autos, concluo que o recurso não merece provimento.

I – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta nulidade da sentença sob o argumento de que o Juízo de origem teria cerceado seu direito de defesa ao indeferir a produção de prova pericial contábil destinada à revisão dos encargos incidentes sobre o débito executado.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, na condição de destinatário da prova, indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias à formação de seu convencimento: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No caso concreto, verifica-se que a controvérsia instaurada prescinde de dilação probatória técnica.

Isso porque os contratos executados — Cédulas de Crédito Bancário nº C14134267-2 e nº C34134693-0 — estabelecem expressamente os encargos remuneratórios e moratórios incidentes sobre a dívida, inclusive juros, multa e demais acréscimos aplicáveis em caso de inadimplemento.

A própria embargante reconhece nos autos a existência de previsão contratual específica acerca dos encargos cobrados, limitando-se a alegar genericamente suposta abusividade dos juros e excesso de execução, sem indicar concretamente qualquer ilegalidade objetiva nos índices pactuados.

A perícia contábil somente se mostra necessária quando houver efetiva controvérsia técnica relevante ou demonstração minimamente fundamentada da incorreção dos cálculos apresentados pelo exequente.

Entretanto, no presente caso, inexiste complexidade apta a justificar a produção da prova técnica postulada.

Os encargos aplicáveis decorrem diretamente das cláusulas contratuais livremente pactuadas entre as partes, sendo plenamente possível ao julgador aferir sua regularidade a partir da documentação constante dos autos.

De modo que totalmente desnecessária perícia contábil ou qualquer outra prova que não estivesse ao alcance dos embargantes, para apresentação da planilha de cálculo com o valor os quais entendem como devido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova pericial reputada desnecessária para o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC NÃO EVIDENCIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRECEDENTES. SÚMULA. 83/STJ. REFORMA DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. ONEROSIDADE EXCESSIVA E DESPROPORCIONALIDADE NA RELAÇÃO CONTRATUAL DECORRENTES DE FATOS IMPREVISÍVEIS NÃO RECONHECIDAS. CONVICÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM AMPARADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DAS SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. 1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022, I, do CPC/2015, uma vez que a Corte de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões que entendeu necessárias para o deslinde da controvérsia. O simples inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional ou omissão no julgado. 2. Na forma da jurisprudência desta Corte, cabe ao juiz decidir sobre a produção de provas necessárias, ou indeferir aquelas que tenha como inúteis ou protelatórias, não implicando cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, notadamente quando as provas já apresentadas pelas partes sejam suficientes para a resolução da controvérsia. 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n . 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. A reforma das conclusões a que chegou a instância de origem acerca da desnecessidade de produção de prova pericial demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. No presente caso, a pretensão de repactuação ou rescisão contratual em razão de eventual ocorrência de fatos imprevisíveis que ensejaram a onerosidade excessiva ou desproporcionalidade na relação contratual demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório e nas cláusulas contratuais, esbarrando no óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ. Precedentes Agravo interno improvido (STJ - AgInt no AREsp: 2346101 SP 2023/0136266-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023).

Além disso, não se pode perder de vista que a produção de prova pericial não pode servir como mecanismo genérico de rediscussão do débito sem a apresentação de elementos concretos aptos a demonstrar eventual irregularidade nos cálculos exequendos.

Desse modo, ausente demonstração da imprescindibilidade da perícia contábil, correta a sentença ao indeferir sua realização.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

II – DO MÉRITO

No mérito, igualmente não assiste razão à apelante.

A embargante sustenta excesso de execução sob o argumento de que os cálculos apresentados pela instituição financeira conteriam juros abusivos, capitalização indevida e encargos excessivos.

Todavia, verifica-se que a insurgência foi deduzida de forma manifestamente genérica.

O Código de Processo Civil estabelece, de maneira expressa, ônus processual específico da parte que alega excesso de execução.

Dispõe o art. 917, §3º, do CPC:

“Art. 917 (...)

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

Da leitura dos autos, constata-se que a embargante não observou tal exigência legal.

Embora alegue genericamente abusividade dos encargos e excesso na cobrança, deixou de indicar, de forma objetiva: a) quais cláusulas contratuais seriam efetivamente ilegais; b) quais índices reputa abusivos; c) qual seria o montante incontroverso devido; e d) o demonstrativo discriminado e atualizado do débito segundo seus próprios critérios.

Ao contrário, limitou-se a formular alegações abstratas acerca de suposta capitalização excessiva e cobrança abusiva de juros, sem apresentar qualquer memória de cálculo apta a demonstrar concretamente o alegado excesso.

A ausência de planilha discriminada inviabiliza o acolhimento da alegação de excesso de execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a mera alegação genérica desacompanhada de memória de cálculo não é suficiente para infirmar a liquidez do débito executado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. PRETENSÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMORIAL DESCRITIVO DO CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. EXIGÊNCIA TAMBÉM PREVISTA NO CPC/1973. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO DESTA CORTE SUPERIOR. EMENDA DA INICIAL. INADMISSÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a subsistência de fundamento não atacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal, conforme o entendimento disposto na Súmula n. 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Este Tribunal Superior possui a orientação no sentido de que tanto o CPC/1973, nos termos do art. 739-A, § 5º, quanto o CPC/2015 trazem a exigência de apresentação de planilha demonstrativa do cálculo do executado, como forma de evidenciar o valor que seria efetivamente devido. 3. É entendimento desta Corte de Justiça que, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial. 4. Agravo interno improvido (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2215574 PA 2022/0301567-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023)

Outrossim, verifica-se que os contratos executados constituem títulos executivos extrajudiciais dotados de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 784, do CPC.

A instituição financeira instruiu adequadamente a execução com os contratos e demonstrativos do débito, inexistindo qualquer vício apto a comprometer a higidez da pretensão executiva.

Não há nos autos prova concreta de cobrança indevida, tampouco demonstração objetiva de abusividade dos encargos pactuados.

Ademais, não prospera a alegação de nulidade da execução por suposta ausência de demonstrativo idôneo do débito.

Isso porque a planilha apresentada pela exequente atende satisfatoriamente às exigências legais previstas no art. 798, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, uma vez que demonstra de forma suficientemente clara os critérios de apuração do débito executado, contendo a discriminação dos encargos incidentes, atualização do saldo devedor, juros aplicados e evolução do montante exigido.

Embora a embargante sustente genericamente ausência de clareza nos cálculos, não apontou objetivamente qualquer inconsistência concreta, erro material ou divergência específica capaz de infirmar a higidez do demonstrativo apresentado.

Com efeito, o demonstrativo acostado pela exequente revela-se apto a permitir a compreensão da evolução da dívida e o exercício do contraditório pela executada, inexistindo obscuridade capaz de comprometer a liquidez do título executivo.

Nesse contexto, não há falar em iliquidez da obrigação ou nulidade da execução, sobretudo porque a documentação apresentada pela instituição financeira possibilita a perfeita identificação do débito exigido e dos encargos contratualmente pactuados.

Dessa forma, correta a sentença ao rejeitar os embargos à execução.

III – DISPOSITIVO

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026